Tribunal: TJSP
Processo: 1027458-74.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de apólice de seguro assinada. Assinatura do segurado na apólice de seguro, nas Condições gerais do contrato, bem como no regulamento, que não são obrigatórias. Suficiente a indicação na apólice de endereço eletrônico com as informações relativas ao contrato. Obrigação cumprida. Verbas sucumbenciais a cargo da Autora. Princípio da causalidade.

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de apólice de seguro assinada. Assinatura do segurado na apólice de seguro, nas Condições gerais do contrato, bem como no regulamento, que não são obrigatórias. Suficiente a indicação na apólice de endereço eletrônico com as informações relativas ao contrato. Obrigação cumprida. Verbas sucumbenciais a cargo da Autora. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027458-74.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ARISTIDES
GONÇALVES JÚNIOR, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562 -Voto no 38.096
2
APELAÇÃO No 1027458-74.2019.8.26.0562
APELANTE: Aristides Gonçalves Júnior
APELADO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Santos 10a Vara Cível
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de apólice
de seguro assinada. Assinatura do segurado na apólice de
seguro, nas Condições gerais do contrato, bem como no
regulamento, que não são obrigatórias. Suficiente a
indicação na apólice de endereço eletrônico com as
informações relativas ao contrato. Obrigação cumprida.
Verbas sucumbenciais a cargo da Autora. Princípio da
causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.096
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de exibição
de documentos. O magistrado, Doutor José Alonso Beltrame
Júnior, desacolheu o pedido, uma vez que inexiste via assinada
das condições gerais do seguro. Em razão da solicitação de
documentação inexistente, imputou ao Autor o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00, atualizados da data da sentença,
nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
O Autor pede a reforma da
sentença, pois não obtivera de forma satisfatória a exibição
dos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562 -Voto no 38.096
3
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em novembro de 2019 o Autor
ajuizou esta ação cautelar com o objetivo de ver exibido o
Contrato de Apólice de Seguro Profissional com Cláusula
Adicional de Extensão de Benefício de Diárias de
Incapacidade Temporária, bem como as respectivas Condições
Gerais, contendo a assinatura de ambas as partes, em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Anotou que o
objetivo é ingressar futuramente com ação indenizatória caso
verificada a existência de direitos a serem perseguidos. Diz
que fez o pedido extrajudicialmente, porém a Ré manteve-se
inerte.
A
Ré
apresentou
os
documentos. O Autor considerou não cumprida a obrigação,
pois a Ré não exibiu documentos com assinatura (fls. 57/59 e
60/95), além de ausente a data da vigência da condição geral
do contrato (fls. 60/95).
No
caso,
nada
além
dos
documentos juntados pela Ré poderia ser dela exigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562 -Voto no 38.096
4
É cediço que a assinatura do
segurado se faz necessária no contrato do seguro, não
existindo obrigatoriedade na apólice de seguro, que obriga a
assinatura apenas da seguradora. Neste sentido esta Câmara já
decidiu: “SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. A apólice de
seguro
é
documento
emitido
unilateralmente
pela
seguradora, em que não é aposta a assinatura do segurado.
Não exibição do documento contendo a firma do segurado
que foi justificada e não caracterizou descumprimento de
decisão judicial. Contrato que prevê cobertura apenas para
morte acidental, com expressa exclusão para morte
decorrente de doença. Caso concreto em que a morte do
segurado foi causada por doença. Risco não coberto. Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
4000325-63.2013.8.26.0126;
Relator: Milton
Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)”
(grifo nosso)
No
que
diz
respeito
as
condições gerais, na apólice do seguro, ficam disponíveis no
site da seguradora, onde podem ser consultadas, assim como
as condições contratuais estão no site da SUSEP, conforme
informação contida na Apólice de Seguros (fls.59): As
condições gerais, contendo mais informações sobre as
coberturas
contratadas
estão
disponíveis
no
site
www.portoseguro.com.br/vida. Escolha entre as opções:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562 -Voto no 38.096
5
Seguro de Vida ou Acidentes Pessoais. Clique em Condições
Gerais; Selecione as condições gerais de acordo com o
número do Processo SUSEP localizado na parte superior
desta apólice... As condições contratuais/regulamento deste
produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep
poderão
ser
consultadas
no
endereço
eletrônico
www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo
constante da apólice/proposta.“
Por força do princípio da
causalidade, quem deu causa à ação tem responsabilidade por
todo o seu custo, vez que terá exigido trabalho dos patronos de
ambos os litigantes. No caso, o Autor insistiu em apresentação
de documentos que lhe foram antes fornecidos e outros
disponíveis em endereços eletrônicos, e reclamou documentos
assinados, quando neles, usualmente, nenhuma assinatura é
lançada, quadro em face do qual impunha-se responsabilizá-lo
pelas verbas de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Pedro Baccarat
Relator